Tribunal: TJBA
Processo: 8010070-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010070-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação de execução. Os recorrentes reiteraram os mesmos fundamentos e documentos já submetidos à análise anterior, buscando o deferimento do benefício para fins de conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente, diante da ausência de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e no art. 98 do CPC, pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada sua insuficiência de recursos.

4.
A alegação genérica de bloqueio judicial de valores em conta não supre o ônus probatório exigido para o deferimento do benefício.

5.

Os recorrentes não apresentaram documentos essenciais e atualizados, como declarações de renda, extratos bancários completos, ECF e DCTF, capazes de evidenciar a real incapacidade financeira.

6.
Os extratos bancários constantes nos autos indicam movimentações incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado.

7.

A jurisprudência exige demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inclusive para empresas em dificuldades financeiras, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO INTERNO (ID 82906378) nos autos nº 8010070-51.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ASSISTE VIDA LTDA e OUTRO
, sendo Agravado
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente